Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme noticiado pela Agravante na petição de ID 45706380, foi acolhida, pelo Juízo de origem, a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, mediante a decisão interlocutória de ID 153936819 dos autos do cumprimento de sentença n. 0726860-90.2021.8.07.0001, tal como requerido previamente pela demandante. Considerando-se que o intuito maior do presente Agravo de Instrumento era o processamento do incidente e a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada para que se alcançasse o patrimônio pessoal da sócia da empresa devedora, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, mostrando-se prejudicada a insurgência recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, diante da manifesta perda de seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator